Tribunal: TCU
Processo: 020.777/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10355/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à interessada a seguir relacionada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.777/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Agnese Iakara Goncalves de Amorim (XXX.347.324-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.